Tribunal: TJDFT
Processo: 0710523-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710523-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO DELAO DA SILVA AGRAVADO: SINDICATO DOS AUDITORES DE ARRECADACAO E FINANCAS DO ESTADO DE ALAGOAS - SINDAFISCO/AL, SINDFAZ - SINDICATO DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO ESTADO DA PARAIBA, SINDICATO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DE APOIO FAZENDARIO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, SINDICATO DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO ESTADO DO PIAUI D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO DELÃO DA SILVA contra decisão que, em ação ordinária movida por SINDICATO DOS AUDITORES DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS DO ESTADO DE ALAGOAS – SINDAFISCO/AL e outros, deferiu o pedido de tutela de urgência para assegurar aos agravados o direito de participação como candidatos e eleitores na eleição da FEBRAFISCO, realizada em 13/03/2025. Em suas razões, o recorrente alega que a decisão agravada partiu de premissa equivocada ao entender que a Comissão Eleitoral teria extrapolado sua competência ao excluir do processo eleitoral as entidades SINDFAZ/PB, SINDSAAF/PE e SINDIFAZ/PI. Argumenta que a Comissão Eleitoral, ao contrário do que decidiu o Juízo a quo, não analisou a filiação dessas entidades à FEBRAFISCO, mas sim a sua elegibilidade para o pleito, considerando a ausência de registro sindical, requisito essencial para participação na eleição nos termos do Estatuto da Federação. Afirma que a decisão impugnada permitiu a participação de entidades que não atendem às exigências legais e estatutárias para serem consideradas sindicatos, o que compromete a legitimidade do processo eleitoral. Destaca que os votos dos representantes das entidades agravadas foram coletados em urna separada para resguardar a segurança do pleito e evitar dano irreparável, caso a decisão seja reformada. Defende que a permanência da Chapa 2 no processo eleitoral afronta o Estatuto da FEBRAFISCO e a legislação sindical, uma vez que os agravados não possuem o devido registro junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, conforme comprovado nos autos. Requer a concessão de tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para revogar a decisão agravada, mantendo a validade da decisão da Comissão Eleitoral e excluindo a Chapa 2 do pleito, bem como anulando os votos das entidades SINDFAZ/PB, SINDSAAF/PE e SINDIFAZ/PI. Preparo regular (ID 69966350). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A pretensão liminar aviada no presente recurso visa o reconhecimento da competência da Comissão Eleitoral no que se refere à decisão exarada, que excluiu as entidades autoras do pleito, bem como a efetiva exclusão da Chapa 2 do processo eleitoral, com a consequente anulação dos votos dos filiados às referidas entidades, apuração dos votos válidos e proclamação do resultado. Para melhor compreensão, transcrevo a seguir a decisão impugnada, in verbis: Trata-se de ação pelo procedimento comum, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo SINDICATO DOS AUDITORES DE ARRECADACAO E FINANCAS DO ESTADO DE ALAGOAS - SINDAFISCO/AL e OUTROS em desfavor da FEDERACAO BRASILEIRA DE SINDICATOS DAS CARREIRAS DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA DA UNIAO, DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL e OUTROS. A parte autora formula pedido de tutela de urgência, nos termos seguintes: a) O recebimento da presente ação e a concessão liminar pleiteada, inaudita altera parte, para afastar a ilegalidade da exclusão arbitrária e ilegal dos representantes dos sindicatos SINDSAAFPE, SINDFAZ-PB e SINDIFAZ/PI, na condição de membros da Chapa 2 – Febrafisco Unida por Uma Nova Administração Tributária; ASSEGURANDO-LHES, por conseguinte, o direito à participação como candidatos e eleitores nas eleições para composição da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal no triênio 2025- 2028 da FEBRAFISCO nas eleições designadas para o dia 13/03/2025; b) caso não seja esse o entendimento, DETERMINE a suspensão do processo eleitoral até que se conclua o julgamento da presente ação; ou ainda, com o fito de afastar os sérios prejuízos de uma eventual demora na prestação jurisdicional, DETERMINE A SUSPENSÃO dos efeitos do resultado da eleição, tendo em vista que o mandato atual termina em 31/03/2025, e o novo exercício e posse da única concorrente, Chapa 1, porventura eleita irregularmente terá início em 01/04/2025. Para tanto, sustenta que foram ilegalmente cerceados do seu direito à participação nas eleições por meio da decisão proferida pela Comissão Eleitoral constituída, que excluiu ilegalmente os sindicatos SINDSAAFPE, SINDFAZ-PB e SINDIFAZ/PI do pleito eleitoral — inviabilizando assim a própria concorrência da Chapa 2 —, com amparo em motivação que extrapola os limites de sua competência e consubstancia manifesta violação às normas previstas no Estatuto e no Regimento Eleitoral da FEBRAFISCO. É a síntese do necessário. DECIDO. A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, os quais se mostram presentes. Pois bem, da análise da decisão proferida pela Comissão Eleitoral da Federação Brasileira de Sindicatos das Carreiras da Administração Tributária da União, dos Estados e do Distrito Federal – FEBRAFISCO – ID Num. 228683080, a chapa composta pelos autores restou excluída, nos termos seguintes: 4 – Decisão Diante do exposto, esta Comissão Eleitoral, por maioria de votos, julga PROCEDEMTE a impugnação e delibera: · Excluir os sindicatos SINDSAAFPE, SINDFAZ-PB e SINDIFAZ/PI de todo o processo eleitoral, impedindo seus representantes de votar e serem votados. Destaca-se que essa decisão se aplica exclusivamente ao presente processo eleitoral, sem prejuízo de que os sindicatos SINDSAAFPE, SINDFAZ-PB e SINDIFAZ/PI, ao cumprirem integralmente os requisitos estatutários, possam exercer seus direitos associativos em futuras eleições. Os motivos para a exclusão foram justificados da seguinte forma: “No entanto, o Estatuto da FEBRAFISCO estabelece critérios específicos para a filiação, conforme disposto no Artigo 5o, que exige, entre outros documentos, a ata da assembleia geral que autorizou a filiação à FEBRAFISCO (item f) e a Carta Sindical expedida pela Secretaria de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego ou protocolo correspondente (item g). Conforme demonstrado pelo impugnante, esses requisitos não foram cumpridos, evidenciando que os pedidos de filiação não atenderam integralmente às disposições estatutárias”. Acerca da competência da Comissão Eleitoral, o Regimento Eleitoral da FEBRAFISCO prevê o seguinte (ID Num. 228683068 - Págs. 7/8): (...) Como visto, não cabe à Comissão Eleitoral conceder ou excluir filiação, sendo tal atribuição cabível à Diretoria Executiva, conforme previsão estatutária (ID Num. 228683067 - Pág. 8): (...) Assim, em uma análise de cognição sumária, é possível observar que a decisão da Comissão Eleitoral extrapolou os limites de sua competência. A urgência da medida se justifica pelo fato de que as eleições estão designadas para o dia 13/03/2025, às 14hrs. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência, a fim de assegurar aos autores, membros da Chapa 2 – Febrafisco Unida por Uma Nova Administração Tributária, a participação como candidatos e eleitores nas eleições para composição da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal no triênio 2025- 2028 da FEBRAFISCO nas eleições designadas para o dia 13/03/2025. (...) Em que pese o inconformismo expedido no recurso, observa-se que a discussão ora aventada perpassa a mera análise de requisitos estatutários ou exame de regramento eleitoral de entidade sindical federativa, exigindo uma ponderação mais ampla acerca do princípio da segurança jurídica e do devido processo legal. Como se sabe, a tutela de urgência visa assegurar direitos que estejam na iminência de decair, cuja fruição possa ser comprometida caso não haja imediata intervenção judicial. Assim, o deferimento de medida liminar observa não só a probabilidade do direito, mas exige também a demonstração de perigo de dano concreto, o que não se verifica na hipótese. No caso vertente, verifica-se que a decisão proferida pelo Juízo a quo concedeu a tutela de urgência com o escopo de assegurar aos autores o direito de participação como candidatos e eleitores na eleição da FEBRAFISCO, para o triênio 2025–2028. Contudo, a análise dos autos demonstra de forma inequívoca que a eleição já ocorreu, tendo sido realizada no dia 13 de março de 2025, com a coleta dos votos e o consequente desdobramento dos efeitos do ato decisório ora impugnado. Assim, o cenário processual encontra-se estabilizado, não havendo risco de dano ou de prejuízo irreparável que justifique a modificação imediata do quadro fático. Ademais, embora o recorrente sustente que a exclusão dos sindicatos SINDSAAF/PE, SINDFAZ/PB e SINDIFAZ/PI decorreu do exercício regular da competência da Comissão Eleitoral, cumpre salientar que eventual reconhecimento, em sede de análise preliminar, das prerrogativas dessa comissão não tem o condão de autorizar a alteração, de forma imediata, da realidade fática descortinada nos autos, uma vez que a exclusão da chapa é matéria que demanda o regular deslinde da instrução probatória no primeiro grau. Nesse sentido, mostra-se desarrazoado determinar a exclusão da Chapa 2 e a invalidação dos votos destinados aos autores, com a consequente proclamação do resultado, tudo isso em juízo sumário, que não permite a produção exauriente de provas e o contraditório necessário para a completa elucidação dos fatos. Dessa forma, o exame da alegada ilegalidade deve ser postergado para o momento oportuno, permitindo o contraditório e a produção de provas que possam efetivamente dirimir a controvérsia. Em consequência, considerando que a eleição já se realizou e que os efeitos do ato processual impugnado estão consumados, não se vislumbra o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que inviabiliza a concessão da medida liminar postulada. Desse modo, tendo em conta as circunstâncias atuais, não se mostra possível atender à pretensão do agravante, devendo o pedido liminar ser indeferido, reservando-se a apreciação definitiva das questões relativas à exclusão da chapa para o momento oportuno, após o regular prosseguimento da fase instrutória. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator